Tribunal: STF
Processo: ARE 1533284
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa segue transcrita:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIADE. CONFIGURAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 215-A. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. SUPERVENIÊNCIA DE LEI PENAL MAIS BENÉFICA. POSSIBILIDADE DA READEQUAÇÃO TÍPICA. RETROATIVIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O TJ manteve a condenação do recorrente, considerando a demonstração da autoria e materialidade delitivas a partir das provas testemunhais produzidas nos autos, notadamente o depoimento da vítima, corroborado com as demais testemunhas. 



    1.1. Nos crimes de natureza sexual, à palavra da vítima deve ser atribuído especial valor probatório, pois, geralmente, são cometidos de forma clandestina, sem testemunhas e sem deixar vestígios. Na hipótese, conforme se verifica, a palavra da vítima não se encontra isolada nos autos, uma vez que apoiada nos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, possuindo peso preponderante sobre demais elementos probatórios. Assim, para se concluir de modo diverso, afastando a conclusão das instâncias ordinárias acerca da prática delitiva, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 



    2. Em razão da edição da Lei n. 13.718/2018, que acrescentou o artigo 215-A, tipificando o crime de importunação sexual, que prevê pena de um a cinco anos, menor do que no art. 215, houve a desclassificação da conduta, em razão de superveniência de lei penal mais benéfica. 



    2.1. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que é possível a aplicação do disposto no art. 215-A do CP para conduta praticada antes da sua entrada em vigor, se reconhecida a adequação entre o tipo e o fato, como feito (erroneamente) pela Corte local’ (AgRg no AREsp n. 2.208.241/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023). 



    3. Agravo regimental desprovido (doc. 106, p. 1).



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação ao art. 5°, XL, da mesma Carta.



    Bem examinados os autos, decido.



    De início, verifico que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mesmo após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, é no sentido de que a existência de repercussão geral deve ser demonstrada em preliminar, capítulo ou tópico específico do recurso, o que não ocorreu no caso. Transcrevo, por oportuno, as ementas abaixo:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, cabe ao Recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em tópico específico no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, e majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC (ARE 1.052.810 AgR/SE, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 5/4/2018 – grifei).



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 4. Agravo Interno a que se nega provimento (RE 1.169.015 AgR/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 6/2/2019 – grifei).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Previdência Privada. Plano de Benefício. Diferenças. 4. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral (artigo 1.035, § 2º, do CPC/2015). 5. Necessidade de reexame do acervo probatório e de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.034.273 AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 3/8/2017 – grifei).



     AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. MERA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DO REQUISITO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1° E 2°, DO CPC/2015. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar, fundamentadamente, a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, com o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. II - Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o tribunal de origem, quanto à ilegalidade da exclusão do candidato do certame, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional pertinente e das cláusulas do edital do certame, o que atrai a incidência da Súmula 454/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC) (ARE 1.008.610 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 9/4/2018 – grifei).



    Além disso, constou no voto condutor do acórdão recorrido:



    [...]



    Extrai-se do trecho acima que o TJ manteve a condenação do recorrente, considerando a demonstração da autoria e materialidade delitivas a partir das provas testemunhais produzidas nos autos, notadamente o depoimento da vítima, corroborado com as demais testemunhas. 



    Quanto ao ponto, esta Corte entende que, em crimes de natureza sexual, à palavra da vítima deve ser atribuído especial valor probatório, pois, geralmente, são cometidos de forma clandestina, sem testemunhas e sem deixar vestígios. Na hipótese, conforme se verifica, a palavra da vítima não se encontra isolada nos autos, uma vez que apoiada nos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, possuindo peso preponderante sobre demais elementos probatórios. 



    Nesse contexto, para se concluir de modo diverso, afastando a conclusão das instâncias ordinárias acerca da prática delitiva, seria necessário o revolvimento fáticoprobatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.



    [...]



    No que tange à alegação de que houve retroatividade de norma penal maléfica, sem razão a defesa. 



    Por oportuno, confira-se o teor da r. sentença quanto ao ponto:



    [...]



    A Lei nº 13.718/2018 acrescentou o artigo 215-A ao Código Penal, tipificando o crime de importunação sexual, que prevê penas de um a cinco anos para quem pratica contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Note-se que a pena é menor que a do art. 215 do CP, tratando-se, portanto, de novatio legis in mellius. A intenção do legislador, quando instituiu o novo tipo penal, foi justamente a de punir os crimes sexuais conforme a gravidade das condutas, as quais podem ir desde a mera importunação até a prática de ato libidinoso com penetração, mediante violência ou grave ameaça. Os atos libidinosos perpetrados pelo réu se amoldam à importunação sexual, pois não tem a mesma gravidade de atos sexuais como a conjunção carnal, o coito anal ou a cunilíngua, tampouco tem o nível de ofensividade da conduta prevista no art. 61 do LCP, que não tutela a dignidade sexual violada pelo acusado. Assim, os fatos melhor se amoldam à tipologia do art. 215-A do CP, tipo subsidiário, impondo-se a desclassificação, na forma do art. 383 do CPP. Ressalto que não há qualquer ofensa ao princípio da correlação, pois o acusado se defende dos fatos expostos na peça inaugural e não da capitulação jurídica exarada pelo Ministério Público. [...] Assim, tenho que devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do delito, subsumindo-se a conduta com perfeição ao tipo do art. 215-A do CP" (fls. 1534/1537). 



    Com efeito, o recorrente foi denunciado como incurso nos arts. 213 e 215, parte final, ambos do CP (estupro e violação sexual mediante fraude) e em razão da Lei n. 13.718/2018, que acrescentou o artigo 215-A, tipificando o crime de importunação sexual, que prevê pena de um a cinco anos, menor do que no art. 215, houve a desclassificação da conduta, em razão de superveniência de lei penal mais benéfica. 



    Assim, reitero que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que ‘é possível a aplicação do disposto no art. 215-A do CP para conduta praticada antes da sua entrada em vigor, se reconhecida a adequação entre o tipo e o fato, como feito (erroneamente) pela Corte local’ (AgRg no AREsp n. 2.208.241/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023).



    [...] (doc. 106, pp. 9-15, grifei).



    Desse modo, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, cito as seguintes decisões:



    Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Estupro qualificado. Art. 213, § 1º, c/c o art. 226, inciso II, ambos do Código Penal. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do Superior Tribunal de Justiça que manteve o indeferimento liminar de embargos de divergência deduzidos pelo ora agravante. II. Questão em discussão. 3. Pretendida desclassificação do crime previsto no art. 213 (estupro) para o do art. 215-A (importunação sexual), ambos do Código Penal. III. Razão de decidir. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. Mérito do acórdão recorrido enfrentado com base na legislação infraconstitucional correlata. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Discussão suscitada no recurso extraordinário que não se restringe à retroatividade da norma penal mais benéfica (no caso, o art. 215-A do CPB), demandando, na verdade, ampla análise de elementos fático-probatórios para fins de desclassificação da conduta imputada. 7. Precedentes. IV. Dispositivo. 8. Agravo regimental não provido. (ARE 1.503.451/SP, Rel. Min.. Gilmar Mendes, DJe 19/11/2024)



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.482.120 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno DESPROVIDO (ARE 1.328.384 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 3/9/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS. JUÍZO DE ORIGEM QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DO DEVIDO AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA NA ORIGEM. TEMA 424 DO STF. EMENDATIO LIBELLI EFETUADA POR TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em relação às supostas violações aos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da CF/88, o apelo extremo teve o seguimento negado mediante aplicação dos Temas 660 e 339 do STF, o que ensejou a interposição do devido agravo interno, direcionado ao Tribunal de origem, de modo que o recurso, nos pontos, resta prejudicado. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 639.228, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, DJe 31.08.11, assentou que a alegada violação do princípio da ampla defesa e do contraditório, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal, nos casos de indeferimento, pelo juiz, dos pedidos de produção de provas requeridos no âmbito do processo judicial não possuem repercussão geral, pois o exame da questão constitucional requer prévia análise de normas infraconstitucionais. Precedentes. 3. O Tribunal de origem, em recurso de apelação interposto pela defesa, promoveu o reenquadramento típico dos mesmos fatos já narrados na denúncia, a teor do art. 383 do Código de Processo Penal, o que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, notadamente porque não restou configurada a reformatio in pejus. Precedentes. 4. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie, o que encontra óbice na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido (ARE 1.387.114 AfR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 10/1/2023).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator